Tribunal: TJDFT
Processo: 0716022-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716022-02.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JONATHAN GLAUBER SILVA DA PENHA EMBARGADO: PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RECEBE IMOBILIÁRIA GESTÃO E ADMINISTRAÇAO DE CARTEIRA EIRELI D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JONATHAN GLAUBER SILVA DA PENHA contra o acórdão de ID 73251546, que conheceu e deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelas rés. Intimada a se manifestar sobre eventual ocorrência de supressio em razão da inércia em registrar o contrato mesmo após seis anos de sua assinatura e a juntar aos autos certidão atualizada da matrícula do imóvel, a parte embargada PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA apresentou a petição de ID 75159977, na qual faz proposta para encerramento do contrato firmado com o embargante Jonathan, mediante a aplicação de cláusula penal de 10% (dez por cento) do valor total e atualizado do contrato e restituição do saldo remanescente em doze parcelas mensais. É o relatório. DECIDO. A petição apresentada pela embargada foi protocolizada pela Advogada Nohana Quintanilha Barbosa de Santana Matos, cujos poderes decorrem da procuração de ID 70950900, que lhe outorga poderes específicos para transigir. Acontece que a procuração foi assinada por Pablo Hassen do Carmo e o nome dele não consta do contrato social juntado anteriormente aos autos (ID 70950865), que indica que a administração da pessoa jurídica cabe a Roberto Tormin Ramos da Costa. Assim, concedo à parte embargada (Projeto Sítio Solo Sagrado Empreendimentos Imobiliários LTDA) o prazo de 15 (quinze) dias para juntar aos autos documento que comprove que Pablo Hassen do Carmo, signatário da procuração de ID 70950900, é administrador e tem poderes para representar a empresa. Cumprida a determinação, intime-se a parte embargante (Jonathan Glauber Silva da Penha) para ciência e manifestação sobre a proposta de acordo formulada pela parte contrária, também no prazo de 15 (quinze) dias. Oportunamente, venham conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2025 18:41:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador